Tribunal: STF
Processo: ARE 1573807
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Uberaba interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. VACÂNCIA PARA POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL. DESISTÊNCIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DIREITO À RECONDUÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO REGIME JURÍDICO. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    I. Caso em exame 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo e estável de Analista de Direito, que obteve vacância do cargo para assumir, mediante concurso público, novo cargo inacumulável em outro ente federativo. O servidor, contudo, desistiu do novo cargo durante o estágio probatório e teve negado seu pedido de recondução ao cargo anterior, com base em interpretação restritiva do estatuto local. Sentença concedeu a segurança para determinar a recondução, sendo interposta apelação pelo Município. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preliminares 



    Não há preliminares a serem apreciadas. 



    3. Mérito 



    3.1. Possibilidade jurídica da recondução de servidor estável que, após vacância para assumir novo cargo, desiste do estágio probatório no novo vínculo. 



    3.2. Interpretação do art. 40 da LC Municipal nº 392/2008 à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. 



    3.3. Aplicação da jurisprudência do STF e STJ quanto ao direito à recondução em caso de desistência no estágio probatório. 



    III. Razões de decidir 



    O artigo 40 da LC Municipal nº 392/2008 prevê a recondução apenas em duas hipóteses: inabilitação em estágio probatório e reintegração do anterior ocupante. Todavia, interpretação literal da norma que exclua a situação de desistência voluntária viola princípios fundamentais da Administração Pública. 



    O servidor não foi exonerado a pedido em sentido absoluto, mas obteve vacância para assumir novo cargo inacumulável. A posterior desistência do novo vínculo, antes da estabilidade, não rompe definitivamente o vínculo com o cargo anterior. 



    Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desistência do novo cargo durante o estágio probatório atrai a aplicação do instituto da recondução, pois o rompimento do novo vínculo não se deu por reprovação, mas antes da consolidação da estabilidade. 



    A Administração Pública está vinculada aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Negar recondução a servidor que desistiu de novo cargo em estágio probatório, mas permitir retorno àquele que foi reprovado, seria medida arbitrária e ilógica. 



    A interpretação sistemática da norma deve prevalecer sobre a leitura estritamente literal, garantindo coerência com os direitos fundamentais do servidor e com a jurisprudência dominante. 



    IV. Dispositivo e tese 



    Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença que concedeu a segurança para recondução do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 



    Tese de julgamento: 



    "1. O servidor público estável que obtém vacância para assumir novo cargo inacumulável e desiste do estágio probatório neste novo vínculo tem direito à recondução ao cargo anteriormente ocupado. 2. A interpretação restritiva do instituto da recondução, que exclui hipóteses de desistência, contraria os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proporcionalidade."



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Discorre que o acórdão recorrido violou “a competência dos entes federativos para tratarem de temas de interesse local, como o regime jurídico dos servidores públicos municipais”.



    Sustenta que “o r. acórdão desconsiderou que a decisão que denegou a recondução do servidor ao cargo anteriormente preenchido fundamentou-se no fato de que não foram preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal”.



    Argumenta que “o Município de Uberaba estabeleceu a Lei Complementar Municipal nº 392/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Uberaba) que, no artigo 40, definiu os critérios para a recondução do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “A questão controvertida se cinge à possibilidade de recondução de servidor ao cargo anteriormente ocupado quando este, após pedir vacância para assumir outro cargo inacumulável, desiste deste antes de adquirir a estabilidade. 



    No caso dos autos, o impetrante ocupava o cargo de Analista de Direito do Município de Uberaba, para o qual foi nomeado em 17/11/2017 (Ordem 06). 



    Em junho de 2024, pediu a vacância do cargo público de Analista de Direito do Município de Uberaba para assumir o cargo de Advogado da Câmara Municipal de Igarapava-SP, com fulcro no artigo 41 da Lei Complementar Municipal nº 392/2008, porquanto preenchidos os seguintes critérios estabelecidos no regramento: servidor efetivo; servidor estável; posse em outro cargo inacumulável. 



    Referido pleito foi deferido, com efeitos a partir do dia 17/06/2024, conforme se verifica do documento de Ordens 08 e 10. 



    O impetrante, então, tomou posse no cargo de Advogado na Câmara Municipal de Igarapava/SP, no dia 17/06/2024, mas, logo após, em 20/06/2024, pediu exoneração, desistindo do correlato estágio probatório. 



    No dia 24/06/2024, o impetrante solicitou sua recondução, que foi negada pela Administração Pública Municipal, sob o fundamento de que sua situação não se enquadrava nas hipóteses previstas no artigo 40 da LC Municipal nº 392/2008, uma vez que ele desistiu do cargo. 



    Feito este breve escorço dos autos e analisando o acervo probatório acostado, tenho que deve ser mantida a sentença. 



    Senão, vejamos. 



    Nos termos do artigo 40 da Lei Complementar Municipal nº 392/2008, que rege o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Uberaba, a recondução do servidor, ou seja, retorno ao cargo antes ocupado, ocorre nas hipóteses de inabilitação no estágio probatório ou reintegração do ocupante anterior.



    (...)



    Na presente hipótese, cumpre assinalar que o impetrante não pediu exoneração do cargo que ocupava no Município de Uberaba. Solicitou, na verdade, a vacância do cargo para posse em outro inacumulável, nos termos do 41 da Lei Complementar Municipal nº 392/2008.



    Outrossim, o requerente não foi formalmente inabilitado no estágio probatório do cargo de Advogado da Câmara Municipal de Igarapava-SP, mas sim exonerado a pedido, por desistência. 



    O ponto central da questão é saber se a exoneração voluntária pode ser equiparada à inabilitação no estágio probatório para fins de aplicação do instituto da recondução.



    Sobre o tema, os Tribunais Superiores perfilham entendimento de que a desistência durante o estágio probatório, de servidor que pediu a vacância para ocupar cargo inacumulável, deve ser tratada de forma equivalente à inabilitação, pois em ambos os casos há o rompimento do vínculo com o novo cargo antes da aquisição da estabilidade, permitindo o retorno ao cargo anteriormente ocupado.



    O E. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no ARE nº 1.374.056 AgR, relator Min. Edson Fachin, reconheceu expressamente que: "O servidor público estável, se aprovado e nomeado para outro cargo mediante novo concurso, possui direito a retornar ao cargo anterior enquanto submetido ao estágio probatório no novo cargo." 



    (...)



    No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça também se posicionou no sentido de que a desistência do estágio probatório pelo servidor, ainda que não haja inabilitação, não extingue o vínculo com o cargo anterior, sendo possível a recondução.



    (...)



    Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores corrobora a interpretação de que o vínculo jurídico com o cargo público anterior somente se extingue com a aquisição da estabilidade no novo cargo. Assim, enquanto o servidor não finaliza o estágio probatório no novo cargo, há um direito à recondução, ainda que ocorra a desistência. 



    Registre-se, aqui, que o contexto fático do julgado trazido pelo apelante (REsp nº 1.856.509) difere do presente, uma vez que naquele feito o servidor não era estável quando requereu a vacância de seu cargo para assumir outro inacumulável. 



    No caso dos autos, repise-se, o servidor era efetivo, estável, requereu a vacância do cargo de Analista de Direito do Município de Uberaba (e não a exoneração) e a posse foi para outro cargo inacumulável. Ou seja, ante tais dados, revela-se cabível sua recondução ao cargo anteriormente ocupado. 



    Além disso, a Administração Pública deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Seria desarrazoado permitir que um servidor reprovado no estágio probatório retornasse ao cargo anterior e, ao mesmo tempo, negar o mesmo direito a quem, sem qualquer mácula de incapacidade ou inadequação, opta por desistir do novo cargo por razões pessoais ou profissionais.



    Sem embargo, negar a recondução ao impetrante seria penalizá-lo de maneira desproporcional, colocando-o em situação mais gravosa do que um servidor que tivesse sido reprovado no estágio probatório.



    O princípio da segurança jurídica também reforça a solução adotada na sentença. A vedação da recondução em casos como o dos autos colocaria o servidor em situação de extrema incerteza e vulnerabilidade, desestimulando a mobilidade dentro da Administração Pública e gerando um risco desnecessário ao profissional que busca melhores oportunidades dentro do próprio serviço público.



    Além disso, a decisão administrativa que negou a recondução não demonstrou fundamento jurídico apto a afastar essa interpretação, limitando-se a uma aplicação literal do estatuto municipal, sem considerar os princípios da razoabilidade, eficiência e continuidade do serviço público. 



    Portanto, à luz da interpretação sistemática e teleológica da norma, o entendimento adotado na sentença deve ser mantido.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que o servidor público estável, se aprovado e nomeado para outro cargo mediante novo concurso, possui direito a retornar ao cargo anterior enquanto submetido ao estágio probatório no novo cargo. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE. RECONDUÇÃO AO CARGO DE GESTOR PÚBLICO DA SECRETARIA ESTADUAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA NO QUAL ADQUIRIU ESTABILIDADE. DESISTÊNCIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.6.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 792.597 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 17-03-2016)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. C.F., art 41. I.- O direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo: Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior. II.- No caso, o servidor somente requereu a sua recondução ao cargo antigo cerca de três anos e cinco meses após a sua posse e exercício neste, quando, inclusive, já estável: C.F., art. 41. III.- M.S. indeferido.” (MS 24.543, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 12-09-2003)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente